Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018880-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 697.108.481-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (AGRAVANTE), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS FISCAIS DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA BEM COMO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE POSSUI RESPALDO NO ARTIGO 68 DA LEI 8.797/2008 E ARTIGO 987, DO RICMS/MT – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 151, INCISOS III E IV DO CTN NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do
artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT a impugnação administrativa do Auto de Infração Tributário pode ser protocolada em até 30 (trinta) dias da data da ciência da notificação, sob pena de perda do direito de apresentar defesa extrajudicial em relação a esse lançamento.

Não se vislumbra de plano a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, que inadmitiu a impugnação protocolada intempestivamente com fulcro na Legislação Estadual.

Requisito do
fumus boni iuris

não demonstrado.

É possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações ou recursos administrativo e/ou por meio de
concessão de medida liminar
nas ações mandamentais (art. 151, inciso III e IV do CTN).

Não sendo recebida a impugnação administrativa e nem preenchido os requisitos
do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
previstos pelo art. 7o, da Lei n.o 12.016/2009
, deve ser indeferido o pedido de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSE ROBERTO MACHADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos do Mandado de Segurança no
1036766-31.2020.8.11.0041
impetrado em desfavor do
Gerente da Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte
, indeferiu o pedido liminar para
determinar que a autoridade impetrada encaminhe a impugnação administrativa ao julgador de primeira instância ou quem suas vezes o fizer, para que realize o juízo de admissibilidade, apreciando-se os fundamentos articulados no tópico 2 da defesa administrativa ou determine a suspensão do débito até a análise do pleito extrajudicial.

Aduz que a impugnação administrativa deve ser recebida e os seus fundamentos analisados, ainda que o protocolo seja intempestivo.

Sustenta que o
“
Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso
, [...] já chancelou a
possibilidade de recebimento de impugnação intempestiva
quando impregnada de fundamentos que conduzem à revisão do lançamento tributário
visando à busca da verdade material”
(Id.
56954469 - Pág. 5).

Argumenta que o protocolo administrativo foi efetivado em destempo em razão da notificação ter sido realizada somente por meio eletrônico e em pleno auge da pandemia do COVID-19, o que dificultou a ciência do ora recorrente antes de transcorrido o prazo legal.

Assevera que durante o auge da pandemia do COVID-19
“
não só o Poder Público, como escritórios jurídicos e de contabilidade estavam com as suas atividades paralisadas, sem poderem exercer a contento o acompanhamento regular dos atos”.

Pontua que ao contrário do que foi decidido na decisão objurgada, o ora recorrente não quer que o poder judiciário realize o exame de admissibilidade da defesa, também não quer obrigue a autoridade impetrada a receber a defesa,
mas sim obter a motivação do ato e que se manifeste acerca do tópico 2 da impugnação (Da relevância dos fundamentos articulados pelo impugnante. Necessidade de recebimento e processamento do pedido de revisão de lançamento tributário).

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
determinar que a
autoridade impetrada motive o ato que inadmitiu a defesa apresentada administrativamente, ou alternativamente, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo-se a inscrição em dívida ativa, até o julgamento deste agravo de instrumento.

No mérito requer o
provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.

O Agravado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Agravante
JOSE ROBERTO MACHADO
impetrou com o Mandado de Segurança no
1036766-31.2020.8.11.0041
impetrado em desfavor do
Gerente da Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte
, arguindo em síntese que a impugnação administrativa do crédito tributário foi inadmitida sob o argumento de ser intempestiva.

Argui em síntese que: 01) diante da pandemia do COVID-19 os prazo administrativos deveriam ser suspensos na formo como ocorreu no Poder Judiciário; 02) ainda que a impugnação de lançamento seja protocolada de forma extemporânea, os fundamentos nela apresentados devem ser analisados.

Requereu em sede de liminar que fosse determinado à autoridade impetrada que motive o ato que inadmitiu a defesa apresentada administrativamente, ou alternativamente, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo-se a inscrição em dívida ativa, até o julgamento deste agravo de instrumento.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Compulsando os autos, não se vislumbra,
prima facie
, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, que inadmitiu a impugnação protocolada intempestivamente, pelos motivos que passo a expor.

Da análise dos documentos apresentados com a exordial, evidencia-se que
a data da ciência da notificação do auto de infração se deu em 27/03/2020, ou seja, o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se findaria em 29/04/2020.

No entanto, a impugnação foi protocolada perante a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso somente no dia 10/07/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal.

Insta consignar
que, embora o Agravante alegue que houve dificuldade em protocolar a impugnação no prazo legal em razão da pandemia e tenha arguido a necessidade de suspensão do prazo na forma como ocorreu na esfera judicial, na Justiça Estadual o
s processos judiciais que tramitam por meio eletrônico tiveram os prazos retomados a partir de 4 de maio de 2020.

Destarte, ainda que se considere essa data (04/05/2020) como marco inicial do prazo para apresentação da impugnação, o termo
ad quem
se findaria em 04/06/2020, de modo que, a defesa extrajudicial protocolada em 07/07/2020 ainda assim seria extemporânea.

Outrossim, a inadmissão da impugnação extrajudicial apresentada depois do prazo legal possui amparo no artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT, como cito:

“
Artigo 68 da Lei 8.797/2008
.
A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias
, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação”.

“Art. 987 RICMS/MT -

Nos termos deste artigo, a impugnação da exigência decorrente de Notificação/Auto de Infração – NAI instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial a data da ciência da notificação
.
(cf. artigos 56, 61, 68, 72, 92, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis n
os
9.226/2009 e 9.709/2012)
[...]”.

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário em relação a impugnação administrativa intempestiva, como cito:

“As impugnações devem ser apresentadas ao órgão competente e no prazo estipulado pela legislação. EM geral o prazo é de 30 dias, contados a partir da ciência do interessado, e o órgão recebedor da defesa é o ligado ao domicílio tributário do contribuinte.
Esse prazo é peremptório, de decadência, e, não o cumprindo, o interessado perde o direito de impor à autoridade administrativa o exame do pedido intempestivo
”.

(RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodriges. Processo Administrativo Tributário,
Malheiros Editores, 3o Ed. p. 215-219)

“
Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra a exigência tributária
. Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído”.
(Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 274)

Com efeito, uma vez que foi oportunizado ao contribuinte apresentar a impugnação administrativa ao lançamento tributário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da notificação do lançamento, o qual transcorreu
in albis
,
os indícios se firmam no sentido de que a inadmissão do requerimento intempestivo não cerceou o direito de defesa do contribuinte previsto no artigo 5, inciso LX da Constituição Federal de 1988.

Em relação ao pedido de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “III” e “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações ou recursos administrativo e/ou por meio de
concessão de medida liminar
nas ações mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, caso dos autos, a impugnação extrajudicial não foi recebida, não tendo que se falar em suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo
151, inciso “III” do Código Tributário Nacional.

Da mesma forma,
a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão de liminar, o que, à priori, também não se constata na vertente hipótese.

Assim,
não
demonstrado
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada na exordial.

Assim, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, mas com outro fundamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021